Tribunal: TJSP
Processo: 1026610-61.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que julgara procedentes os pedidos de rescisão contratual, de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e de restituição dos valores pagos; e improcedente o pedido de condenação da ré no pagamento de multa. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO

Ementa:

RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que julgara procedentes os pedidos de rescisão contratual, de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e de restituição dos valores pagos; e improcedente o pedido de condenação da ré no pagamento de multa. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros moratórios sobre o quantum objeto de devolução desde o trânsito em julgado (REsp n. 1.740.911/DF, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC). Sentença reformada.

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Improcedência de parte dos pedidos formulados pelo consumidor. Sucumbência recíproca configurada (art. 86, caput, do CPC). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026610-61.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MIRAGE RPO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado
CÉSAR AUGUSTO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026610-61.2019.8.26.0506 -Voto no 29548
2
Voto n. 29548

Apelação n. 1026610-61.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto 6a VC
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Mirage Por Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda.
Apelado(s):
César Augusto Magalhães
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Sentença
que
julgara procedentes os pedidos de rescisão
contratual, de declaração de nulidade de
cláusulas contratuais e de restituição dos
valores pagos; e improcedente o pedido de
condenação da ré no pagamento de multa.
Ausência de recurso específico das partes e
de temática de ordem pública. Coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do
CPC). RESCISÃO CONTRATUAL. Incidência de correção monetária a partir de cada
desembolso e de juros moratórios sobre o
quantum objeto de devolução desde o trânsito
em julgado (REsp n. 1.740.911/DF, julgado sob
o rito do art. 1.036 do CPC). Sentença
reformada.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. Improcedência de
parte dos pedidos formulados pelo consumidor. Sucumbência recíproca
configurada (art. 86, caput, do CPC). Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de rescisão contratual para: 1) rescindir o
compromisso de compra e venda firmado entre as partes; 2)
declarar a nulidade da cláusula 5.2.1.1 do compromisso e da
cláusula 4.11 do instrumento de personalização da unidade; e, 3)
condenar a ré na restituição de 80% dos valores pagos pelo
autor, inclusive a título de personalização da unidade e excluída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026610-61.2019.8.26.0506 -Voto no 29548
3
verba de corretagem, com incidência de correção monetária a
desde cada desembolso e de juros moratórios a partir de
26/07/2019 (fls. 306/315); apela a ré asseverando, em síntese,
que: a) sobre o montante objeto de devolução devem incidir juros
moratórios a partir do trânsito em julgado; b) ante a sua derrota
mínima, as verbas sucumbenciais devem ser carreadas ao autor
(fls. 341/350).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 358/363).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Consistente em parte o apelo.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso específico das
partes, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
procedência dos pedidos de rescisão contratual, de declaração
de nulidade de cláusulas contratuais e de restituição de valores
pagos; bem como à improcedência do pedido de condenação da
ré no pagamento de multa.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
2. Dos juros moratórios
No mérito, merece pequeno reparo a
condenação imposta em primeira instância, haja vista que as
parcelas
objeto
de
devolução
devem
ser
corrigidas
monetariamente a partir de cada desembolso, nos moldes da
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, e acrescidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026610-61.2019.8.26.0506 -Voto no 29548
4
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da condenação, vez que não há se falar em mora da
compromissária vendedora antes que sua obrigação seja
juridicamente exigível.
Nesse
sentido,
sob
o
rito
dos
r e c u r s o s
r e p e t i t i v o s ,
o
C .
S u p e r i o r
T r i b u n a l
d e
J u s t i ç a
f i r m a r a :
“Nos compromissos de compra e
venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.
13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do
contrato por iniciativa do promitente comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os
juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão”. (REsp n. 1.740.911/DF, 2a Seção, Rel.
para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 14/08/2019)
Por sua vez, quanto à correção monetária,
sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso
realizado pelo autor, notadamente porque ela não representa
um plus em face da obrigação, mas apenas uma forma de
recompor o poder aquisitivo da moeda.
3. Do rateio sucumbencial
Por último, ainda que não mereça acolhida
a pretensão recursal no sentido de ver reconhecida a
sucumbência mínima da ré-apelante, impõe-se a readequação do
rateio sucumbencial fixado em primeiro grau, sobretudo em
função do parcial acolhimento do pleito de restituição de valores e
da improcedência do pedido de condenação da promitente-
vendedora no pagamento de multa.
Nessa linha, a aplicação do art. 86, caput,
do CPC, é medida que se impõe.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026610-61.2019.8.26.0506 -Voto no 29548
5
dou parcial provimento ao recurso para determinar que sobre os
valores a serem devolvidos incida correção monetária a partir de
cada desembolso, nos moldes da Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da condenação.
Mercê
d a
s u c u m b ê n c i a
r e c í p r o c a ,
c a d a
p o l o
d a
r e l a ç ã o
j u r í d i c a
p r o c e s s u a l
r e s p o n d e r á
p e l a s
r e s p e c t i v a s
d e s p e s a s
p r o c e s s u a i s
e
pela
verba honorária, a qual arbitro em 15% do valor da condenação,
n o s t e r m o s d o a r t . 8 5 , § 2 o , d o C P C , a s e r
d i v i d i d a m e t a d e a m e t a d e .
RÔMOLO RUSSO
Relator